Tribunal: STF
Processo: HC 68917
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".   Prescrição   retroativa   da    pretensão
punitiva.
         Pena base fixada em dois anos, aumentada, pela  continuidade
delitiva, em dois tercos. Acréscimo  que  não  se  computa  no  prazo
prescricional. Súmula 497. Lapso prescricional de quatro anos  fluido
entre a data do recebimento da denuncia e a data  da  sentença.  Art.
110, PARS. 1. e 2., c/c. arts. 109, V, e 114, do CP.
         Ordem deferida para declarar extinta a punibilidade.